Tribunal: STF
Processo: ACO 3457
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ESCLARECIMENTOS QUANTO À DECISÃO LIMINAR. DISPOSITIVO QUE ALCANÇA A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS, BEM COMO A INSCRIÇÃO DO ESTADO-AUTOR NOS CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, ESCLARECER O ALCANCE DA DECISÃO EMBARGADA.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro em face de decisão pela qual deferi a tutela provisória de urgência requerida na inicial. O embargante alega, em síntese, que a despeito dessa decisão, a União tem externado sua intenção de promover a execução de contragarantias contra o Estado, em desacordo com a referida decisão, bem como com o previsto nos artigos 9º e 17 da LC 159/2017.
    Sustenta, nesse sentido que “a União, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, tem manifestado perante técnicos do tesouro estadual e publicamente na imprensa o entendimento de que a decisão concedida [...] não a impede de executar as contragarantias, em especial a do contrato de mútuo firmado com o Banco BNP Paribas”. Reforça, ainda, que a medida produziria consequências significativas para as finanças estaduais, prejudicando diretamente a execução de diversos serviços públicos relevantes e essenciais, cujo prejuízo remontaria à ordem de R$ 31 bilhões até o fim de 2021.
    Por essa razão, requer esclarecimentos quanto à decisão proferida para externar expressamente:
    “(i) a proibição de execução de garantias e contragarantias, inclusive e especialmente todas as prevista no Contrato de Contragarantia nº 030/2017/PGFN/CAF, empregando a tais obrigações o tratamento previsto nos artigos 9º e 17 da LC 159, ou equivalente no regime para o qual o Estado aderir ou migrar (PLP 101, aguardando sanção), segundo as condições nele previstas, de modo que fiquem abarcados nas contas gráficas neles referidas e os valores não pagos nos contratos administratados pela STN ou que não tenham as contragarantias executadas, nos termos ora requeridos, sejam capitalizados de acordo com os encargos financeiros de normalidade, previstos originalmente nos seus contratos; bem como 
    (ii) a vedação de inscrição do Estado do Rio de Janeiro no CAUC ou nos cadastros de inadimplentes quanto à inobservância das obrigações ora referidas.”
    É o relatório. Decido. 
    Conforme assentado na decisão proferida em 24/12/2020, diante das circunstâncias extraordinárias ali expostas, deferi o pedido de tutela provisória deduzido pelo Estado do Rio, para que se assegure, até o exame final do mérito da questão, sua continuidade no Regime de Recuperação Fiscal pactuado junto à União, “garantidos todos os compromissos e benefícios dele decorrentes”. Com efeito, dentre esses benefícios consectários, encontram-se a impossibilidade de execução de contragarantias, bem como de inscrição do Estado-autor nos cadastros federais de inadimplência relativamente a estes mesmos objetos. Isso porque, conforme ali destacado, restaram evidenciadas a probabilidade do direito invocado (consubstanciada na impossibilidade de se validar a não renovação unilateral de um acordo bilateral), bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (consubstanciado no concreto risco de colapso fiscal da parte autora e da noticiada iminência dos possíveis bloqueios que se seguiriam).
    Ex positis, conheço os embargos de declaração para, sem efeitos modificativos, esclarecer que a tutela provisória deferida alcança, até decisão posterior, impede a proibição de execução de garantias e contragarantias, inclusive as previstas no Contrato de Contragarantia nº 030/2017/PGFN/CAF, bem como a inscrição do Estado do Rio de Janeiro no CAUC ou nos cadastros de inadimplentes relativamente a esses mesmos fatos e objetos.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de janeiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente